Tribunal: TJES
Processo: 5006896-04.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006896-04.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou o ora revisionando à pena de 24 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de duplo homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o cabimento da revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP, notadamente se houve decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, de modo a justificar a desconstituição da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal possui hipóteses de cabimento estritamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão da matéria já analisada na ação penal originária ou em recursos próprios.

4.
O pedido se limita a repetir argumentos já examinados no recurso em sentido estrito, especialmente quanto à validade da decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, remetendo a causa ao Tribunal do Júri.

5.
O acórdão condenatório resultante do julgamento pelo Tribunal do Júri é soberano na apreciação das provas, não havendo demonstração de erro evidente, falsidade de prova ou descoberta de fato novo capaz de alterar a condenação.

6.
O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame do conjunto probatório, salvo nas hipóteses legais expressas.

7.
A superveniência da condenação pelo Júri inviabiliza o debate sobre eventual nulidade da pronúncia, por força da preclusão, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006896-04.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por
DIEGO DA SILVA CARVALHO
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de decisão proferida em sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES (ação penal nº 0020644-74.2011.8.08.0035), na qual foi julgado culpado e condenado à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática de
duplo homicídio simples
(art. 121, caput, do Código Penal), tendo como vítimas
Bruno Bernardo e Priscila Cassilhas Costa
.

A defesa sustenta, em síntese, que a condenação se baseou indevidamente em elementos de prova extraídos exclusivamente da fase inquisitorial, sem o devido crivo do contraditório, com violação ao disposto no art. 155 do CPP, e, ainda, que todas as testemunhas ouvidas em juízo relataram fatos por "ouvir dizer", sem presença nos acontecimentos.

Aponta, ainda, elementos de prova (como interceptações telefônicas da “Operação Fado”) que fragilizam a autoria imputada e sugerem a existência de agente diverso (“Pão Doce”), pugnando pela
despronúncia ou anulação do julgamento
, com base na ausência de prova válida da autoria

(Id. 13526536)
.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621, do CPP, senão vejamos:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Como se sabe, a revisão criminal não é uma segunda apelação, somente sendo admitida quando presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito precedente:

[...] a
revisional não se presta ao mero reexame do conjunto probatório dos autos ou de pedidos já ventilados e já apreciados durante a instrução, como se fosse uma reprodução ou substituição das alegações finais ou do recurso de apelação
. A ação revisional não possui a amplitude da via recursal, não podendo ser proposta em razão do mero inconformismo do requerente em relação às conclusões dos julgadores.

(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 11/9/2023
, DJe de 14/9/2023 – grifo nosso).

Importa destacar, ainda, que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista não terminativa, limitada a verificar a materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413).

A exigência de certeza quanto à responsabilidade penal é reservada ao Conselho de Sentença, em respeito ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Feitos esses esclarecimentos iniciais,
constato que a tese de nulidade da decisão de pronúncia já foi arguida e afastada em sede de
recurso em sentido estrito nº 0020644-74.2011.8.08.0035
, ocasião em que este e. Tribunal de Justiça reconheceu a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, remetendo o caso ao Tribunal do Júri em respeito ao princípio do
in dubio pro societate.

Verifica-se, portanto, que o revisionante pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade à texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido é o entendimento pacífico firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). [...]

(AgRg na RvCr n. 5.735/DF, relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
, Terceira Seção,
DJe de 16.5.2022
- grifo nosso).

[...] 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como se simples apelação fosse,
para rediscutir amplamente e à luz dos elementos elementos o resultado do julgamento primevo. Ao contrário, seu acolhimento é medida excepcional, quando demonstrado claramente o alegado erro cometido pelo Judiciário - o que, à luz dos elementos delineados pelo acórdão recorrido, soberano no exame de fatos e provas, não é possível concluir ter ocorrido no presente caso.4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.079.054/AM, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma,
DJe de 29.6.2022 -
grifo nosso).

Esse e. Tribunal de Justiça, também possui o mesmo entendimento:

[...]REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. O recorrente não trouxe qualquer elemento novo ou demonstrou erro técnico que contrariasse o texto expresso na lei. Por fim, fica patente que o requerente pretende rediscutir o quadro da dosimetria da pena quando da prolação de sentença. Motivado o pedido em rediscussão da prova dos autos e no redimensionamento da pena, a qual não se reveste de erro evidente. Pedido Improcedente.

(TJ-ES - RVCR: 00205338320208080000, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
,
Data de Julgamento: 08/02/2021,
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/02/2021).

Soma-se a isso, o fato de que, a superveniência da condenação pelo Tribunal do Júri afasta qualquer possibilidade de discussão sobre eventual nulidade da pronúncia, pois sobre a matéria já incidiu
a preclusão
, conforme reconhecido inclusive em recentes precedentes do STJ: (AgRg no HC n. 995.106/GO, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em 24/6/2025,
DJEN de 30/6/2025.)

À luz de tal entendimento, vê-se que a tentativa da defesa de reabrir debate sobre matéria já preclusa em recurso próprio afronta a segurança jurídica e não encontra respaldo legal. O recurso, portanto, não ultrapassa sequer o juízo de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.